Tribunal: STF
Processo: ARE 1414166
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Compensação tributária. Indeferimento administrativo. Alegação em embargos à execução fiscal. Inafastabilidade da jurisdição. Ofensa reflexa à Constituição da República. Reexame fático-probatório. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo a sentença mediante a qual se reconheceu o indeferimento administrativo de compensações tributárias como óbice à extinção do crédito.
2. A recorrente argumenta violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, sustentando que o acórdão regional, ao vedar a análise de compensação já efetuada e indeferida administrativamente em embargos à execução fiscal, negou o controle de legalidade do ato administrativo e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Pede a anulação do acórdão e da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial e afastamento da aplicação do art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830, de 1980.
3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a sentença de 1º Grau, ao fundamento de que o indeferimento administrativo das compensações declaradas pelo contribuinte é óbice para o reconhecimento do direito à extinção do crédito tributário, por ausência de certeza e liquidez dos créditos. Os embargos de declaração foram desprovidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a inadmissão de recurso extraordinário sob o fundamento de ofensa meramente reflexa à Constituição da República e a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, em caso que discute a possibilidade de alegação de compensação tributária indeferida administrativamente em embargos à execução fiscal, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB).
III. Razões de decidir
5. A alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade da jurisdição) não procede, pois o Tribunal de origem efetivamente apreciou a tese apresentada, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.
6. A Suprema Corte consolidou o entendimento de que a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando decorrente de óbice processual intransponível ao exame de mérito, de ofensa indireta à Constituição ou de análise de matéria fática, possui natureza infraconstitucional e não tem repercussão geral.
7. A análise da controvérsia, conforme decidido pelo acórdão recorrido, fundamentou-se em legislação infraconstitucional (Lei nº 5.172, de 1966, Lei nº 6.830, de 1980, e Lei nº 8.383, de 1991). Dessa forma, o exame da alegada ofensa à Constituição da República envolveria a reanálise da interpretação dada a tais normas pelo Juízo a quo, configurando ofensa indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
8. É inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame dos pressupostos fático-probatórios para aferir os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
9. Recurso ao qual se nega provimento.


DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO E COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME DO RECURSO REPETITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo do contribuinte (oponível em sede de embargos à execução fiscal), em havendo a concomitância de três elementos essenciais: (i) a existência de crédito tributário, como produto do ato administrativo do lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o crédito tributário; (ii) a existência de débito do fisco, como resultado: (a) de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, (b) de decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado, quando autorizado em lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e (iii) a existência de lei específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, ex vi do artigo 170, do CTN. Nesse sentido: REsp 1008343 / SP. RECURSO ESPECIAL 2007/0275039-9. Relator(a) Ministro LUIZ FUX. órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento: 09/12/2009. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/02/2010. 
2. No referido julgado ficou consignado que a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário e da existência de lei especifica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário (in casu, a Lei 8.383/91)..." 
3. No caso dos autos, o MM. Juiz a quo reconheceu a possibilidade da alegação de compensação em embargos à execução fiscal, mas deixou consignado que, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alegação da compensação para a extinção total ou parcial da execução fiscal impõe esta já tenha sido efetuada à época do ajuizamento do executivo fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do titulo executivo. 
4. Deve ser consignado que o Superior Tribunal de Justiça deixou expresso que, com o advento da Lei 8.383/91, passou a ser admissível, no âmbito de embargos à execução fiscal, a alegação de extinção (parcial ou integral) do crédito tributário em razão de compensação já efetuada (encartada em crédito liquido e certo) apurado pelo próprio contribuinte..." 
5. Conforme consignado na sentença, a compensação dos créditos declarada pelo contribuinte ao Fisco em 2011 e 2013. Entretanto, tais compensações foram indeferidas pela Administração Tributária por ausência de documentos comprobatórios do direito alegado. 
6. Sendo assim, o indeferimento na via administrativa das compensações declaradas pelo contribuinte é óbice para o reconhecimento do direito à extinção do crédito tributário, uma vez que tais créditos não se revestem de certeza e liquidez, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo.
7. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 16, p. 8-9; grifos no original).

2. Os embargos de declaração apresentados foram desprovidos (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (e-doc. 23). 

3.1. Aduz que “não pretende realizar a compensação só agora nos embargos à execução. Muito pelo contrário! A compensação foi realizada em 2011, mas foi erroneamente rejeitada pela Receita Federal” (e-doc. 23, p. 13). 

3.2. Declara que “a interpretação dada pelo acórdão recorrido acaba por negar vigência ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, já que o acórdão regional vedou ao contribuinte buscar amparo no Poder Judiciário contra ilegalidades cometidas pela REI) na análise de compensação validamente declarada” (e-doc. 23, p. 14).  

3.3. Expressa que “a Recorrente pretende, em sua ação, é apenas e tão somente que seja realizado, pelo Poder Judiciário, o controle de legalidade e de legitimidade dos motivos do ato administrativo que indeferiu a compensação” (e-doc. 23, p. 14; grifos no original).  

3.4. Sustenta que “admitir que a lei impeça determinadas alegações do sujeito passivo nos embargos à execução — ação que tem por escopo a cognição ampla — equivaleria a negar que os atos administrativos pudessem ser revistos pela autoridade judicial” (e-doc. 23, p. 15). 

3.5. Ao final, “pede que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, para anular o acórdão recorrido e  a sentença e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, de modo que seja deferida a produção de prova pericial requerida pela ora Recorrente e, ao final, proferida sentença sem a incidência do art. 16, § 3°, da Lei n° 6.830/1980 ao caso dos autos” (e-doc. 23, p. 16). 

4. Nas contrarrazões, a União alega a impossibilidade de apreciação da matéria infraconstitucional, a ausência de prequestionamento e a incidência dos enunciados nº 279, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 29).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido ante a incidência do enunciado nº 284 do STF e da ofensa meramente reflexa da matéria (e-doc. 32). A recorrente apresentou o agravo (e-doc. 36).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7.  Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade jurisdicional). O Tribunal efetivamente apreciou a tese apresentada nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:

 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).
 
7.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).

8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“(...) Relativamente à ausência de intimação no processo administrativo, entendo que não há discussão no ponto, tendo-se em vista que a apelante apenas afirma que não recebeu a intimação e que, por isso, foi intimada por edital eletrônico, e a União diz que enviou a intimação para o endereço Informado pela apelante, mas não há discussão no ponto. 
Quanto à possibilidade de se alegar compensação como matéria de defesa em embargos à execução, tanto a sentença impugnada quanto o recurso de apelação, defendem a aplicação do REsp 1.008.343/SP, sob o regime do recurso repetitivo, mas com conclusões opostas. 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo do contribuinte (oponível em sede de embargos à execução fiscal), em havendo a concomitância de três elementos essenciais: (i) a existência de crédito tributário, como produto do ato administrativo do lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o crédito tributário; (ii) a existência de débito do fisco, como resultado: (a) de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, (b) de decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou (d) de ato do próprio administrado, quando autorizado em lei, cabendo à Administração Tributária a fiscalização e ulterior homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e (iii) a existência de lei específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, ex vi do artigo 170, do CTN. Nesse sentido: 
(...)
Com efeito, o voto condutor do acórdão paradigma, deixou consignado o seguinte: 
‘... Consequentemente, o óbice legal inserto no artigo 16, §3° da Lei 6.830/80, restou superado com o advento da Lei 8.383/91, momento a partir do qual passou a ser admissível, no âmbito de embargos à execução fiscal, a alegação de extinção (parcial ou integral) do crédito tributário em razão de compensação já efetuada (encartada em crédito líquido e certo apurado pelo próprio contribuinte...’ 
A alegação da extinção da execução fiscal ou da necessidade de dedução de valores pela compensação total ou parcial, respectivamente, impõe que esta já tenha sido efetuada à época do ajuizamento do executivo fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do título executivo, o que se dessume da interpretação conjunta dos artigos 170, do CTN e 16, §3°, da LEF, sendo certo que, ainda que se trata de execução fundada em título judicial, os embargos do devedor podem versar sobre causa extintiva da obrigação.  	..........................
Consequentemente, a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário (in casu, a Lei 8.383/91)...’
No caso dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Com efeito, o MM. Juiz a quo reconheceu a possibilidade da alegação de compensação em embargos à execução fiscal, mas deixou consignado que, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alegação da compensação para a extinção total ou parcial da execução fiscal impõe esta já tenha sido efetuada à época do ajuizamento do executivo fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do título executivo. 
Deve ser consignado que o Superior Tribunal de Justiça deixou expresso que, com o advento da Lei 8.383/91, passou a ser admissível, no âmbito de embargos à execução fiscal, a alegação de extinção (parcial ou integral) do crédito tributário em razão de compensação Já efetuada (encartada em crédito liquido e certo) apurado pelo próprio contribuinte..." 
De remate, conforme consignado na sentença, a compensação dos créditos declarada pelo contribuinte ao Fisco em 2011 e 2013. Entretanto, tais compensações foram indeferidas pela Administração Tributária por ausência de documentos comprobatórios do direito alegado. 
Sendo assim, o indeferimento na via administrativa das compensações declaradas pelo contribuinte é óbice para o reconhecimento do direito à extinção do crédito tributário, uma vez que tais créditos não se revestem de certeza e liquidez, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação” (e-doc. 16, p. 3-6; grifos acrescidos).

9. Como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu a questão discutida com amparo nas Leis nº 5.172 de 1966 (CTN), nº 6.830, de 1980, e nº 8.383, de 1991. Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao Texto Constitucional envolvem a reanálise da interpretação dada a tais normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 

10. No mais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator